Tribunal: TJMT
Processo: 1001377-39.2019.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001377-39.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA ANDREIA FIALHO - CPF: 841.807.066-87 (APELADO), JOAO CARLOS MELGAR (APELANTE), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), JOAO CARLOS MELGAR GOMES - CPF: 458.477.031-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONEXÃO - NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – ART. 55 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – QUESTÃO PREJUDICIAL – SENTENÇA ANULADA – NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO – RECURSO PROVIDO.

É patente a conexão entre a ação reivindicatória e a ação de usucapião quando ambas possuem o mesmo imóvel como objeto e têm decisões potencialmente antagônicas.

A conexão é matéria de ordem pública (art. 55 do CPC) e, uma vez constatada, o magistrado tem o dever de reunir os processos para julgamento conjunto, sob pena de nulidade da sentença proferida isoladamente.

A sentença que desconsidera a conexão e julga apenas uma das ações, sem observar a prejudicialidade da outra, deve ser anulada para evitar decisões conflitantes.

Recurso conhecido e provido
, com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento conjunto das ações conexas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível no 1001377-39.2019.8.11.0002, interposto por
João Carlos Melgar
contra a sentença proferida na ação de Reivindicação de Posse movida por
Maria Andreia Fialho
, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

A autora, Maria Andreia Fialho, alega que adquiriu o imóvel em questão, situado no bairro Parque do Arco Íris, Várzea Grande/MT, em 20 de julho de 1988. Por motivos pessoais, esteve afastada do local e, ao retornar em 2018, constatou que o requerido, João Carlos Melgar, havia ocupado a propriedade, realizando inclusive construções (poço artesiano e churrasqueira).

Inconformada com a ocupação, Maria Andreia Fialho ajuizou a ação reivindicatória, requerendo, liminarmente, a imissão de posse e, no mérito, a procedência do pedido para declarar sua propriedade sobre o imóvel e determinar a restituição.

O réu, João Carlos Melgar, contestou, alegando que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel desde fevereiro de 1997, ou seja, por mais de 20 anos, e que já havia ajuizado uma ação de usucapião em face da autora. Além disso, sustentou que a juíza de primeiro grau não considerou adequadamente as provas documentais e testemunhais apresentadas por ele e pediu que fosse reconhecida a prejudicialidade da ação de usucapião em relação à reivindicatória. Deferido e realizada audiência de instrução.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a ação reivindicatória, determinando que João Carlos Melgar desocupasse o imóvel no prazo de 45 dias, sob pena de execução forçada (ID. no 207307780).

O réu interpôs recurso de apelação em ID 207307789, alegando que a sentença ignorou a conexão entre a ação de usucapião e a ação reivindicatória, violando o disposto no art. 55 do Código de Processo Civil. Além disso, requereu que o processo fosse suspenso até o julgamento da usucapião.

Contrarrazões apresentadas em ID 207307795.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso de apelação interposto por
João Carlos Melgar
merece provimento.

Cuida-se de uma demanda em que se discute a propriedade e a posse de um imóvel situado no município de Várzea Grande/MT, objeto de uma ação reivindicatória movida por
Maria Andreia Fialho
e de uma ação de usucapião de número 1021233-18.2021.8.11.0002 ajuizada posteriormente pelo apelante.

Inicialmente, cabe ressaltar que o ponto central da controvérsia reside na omissão do juízo de primeiro grau em reconhecer e aplicar o disposto no art. 55 do Código de Processo Civil, que trata da conexão entre as ações.

Fica patente que, no caso presente, tanto a presente ação reivindicatória quanto a ação de usucapião supracitada possuem o mesmo objeto — o imóvel reivindicado — e tratam de pedidos diretamente antagônicos: enquanto a autora/apelada busca a restituição do bem, o réu/apelante pleiteia o reconhecimento da aquisição da propriedade pela posse prolongada e ininterrupta.

De acordo com o art. 55 do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, devendo ser processadas em conjunto para evitar decisões contraditórias.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas em afirmar que o juiz deve obrigatoriamente determinar a reunião dos processos quando a conexão for constatada, uma vez que se trata de matéria de ordem pública.

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau não observou essa regra processual básica, julgando de forma isolada a ação reivindicatória sem considerar que o réu/apelante já havia ajuizado uma ação de usucapião, ação esta que pode, potencialmente, afastar o direito de propriedade da autora/apelada, caso sejam preenchidos os requisitos legais para a usucapião.

Essa omissão configura erro palmar, uma vez que as ações discutem o mesmo direito material sobre o imóvel e, portanto, são necessariamente conexas.

A manutenção da sentença proferida no juízo de origem traria o risco de decisões conflitantes, o que contraria o princípio da segurança jurídica.

Assim, para que o processo seja devidamente conduzido de acordo com as normas processuais vigentes e para que seja possível um julgamento justo e uniforme,
é imprescindível que ambos os feitos tramitem juntos
, permitindo que o magistrado de primeiro grau analise as questões de posse e propriedade de forma conjunta.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – IMPROCEDÊNCIA COM BASE NA AUSÊNCIA DE PROVA – PRELIMINAR ACOLHIDA – ERROR IN PROCEDENDO –
AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONEXÃO – SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE USUCAPIÃO – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO § 1o DO ART. 55 DO CPC/15 – NULIDADE DE AMBAS AS SENTENÇAS CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO
. Ocorre cerceamento de defesa, quando o juiz julgar antecipadamente a lide pela improcedência da ação, pela ausência de prova, apesar da parte requer a produção da prova oral.
Uma vez reconhecida a conexão entre duas ou mais ações, é nula a sentença que julga isoladamente uma delas, quando deveriam as ações serem julgadas em conjunto na mesma sentença, nos termos do art. 55. § 1o, do CPC/15.
(N.U 1013383-75.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024) (Grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE - PENDÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO - ANTERIOR DECISÃO QUE HAVIA DETERMINADO A CONEXÃO DAS AÇÕES - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55, §3o DO CPC - SENTENÇA ANULADA – NECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO DAS DEMANDAS – RECURSO PROVIDO.
Se na presente ação reivindicatória se busca a proteção possessória com base no domínio e na ação de usucapião (demanda na qual havia sido determinada a conexão), também se busca o reconhecimento do domínio, é circunstância que revela prudente e necessária a aplicação do disposto no artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil. Revela-se necessária a anulação da sentença da presente ação reivindicatória, a fim de que seja julgada em conjunto com a ação de usucapião, na qual, frisa-se, fora concedida liminar em favor dos apelantes, enquanto a presente sentença recorrida (ação reivindicatória) determinou a imissão de posse em favor do apelado, no prazo de trinta dias, por força da conexão entre ambas. (N.U 1000045-93.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023). (Grifei)

Por essas razões, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para anular a sentença de primeiro grau, com a determinação de que os autos retornem ao juízo de origem, a fim de que sejam processadas e julgadas simultaneamente as ações de usucapião e reivindicatória, nos termos do art. 55 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024